Tribunal: TJSP
Processo: 2257265-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Decisão que defere parcialmente pedido liminar para manter o embargante na posse de imóvel – Imóvel objeto de alienação fiduciária regida pela Lei no 9.514/97 - Negócio firmado entre o agravado e devedora fiduciária sem anuência do credor fiduciário que o torna irregular a obstar reconhecimento de posse legítima, de boa-fé – Se não presentes os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de terceiro – Decisão que defere parcialmente pedido liminar para manter o embargante na posse de imóvel – Imóvel objeto de alienação fiduciária regida pela Lei no 9.514/97 - Negócio firmado entre o agravado e devedora fiduciária sem anuência do credor fiduciário que o torna irregular a obstar reconhecimento de posse legítima, de boa-fé – Se não presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar ao agravado (art. 678 do NCPC) é medida de rigor o seu indeferimento – Prevalência da probabilidade do direito e do perigo de dano articulados pelo agravante, credor-fiduciário – Liminar revogada - Decisão modificada. Recurso provido.